Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-64.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelos promitentes-compradores. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Resolução postulada pelos promitentes-compradores. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 25% dos valores pagos pelos autores a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pelas rés. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 10% do valor da condenação. Ausência de fatores legais à majoração. Recurso desprovido.